Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-12.2025.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE DO FATURAMENTO. DISCREPÂNCIA NÃO JUSTIFICADA ENTRE VALORES COBRADOS E HISTÓRICO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA EXCESSIVA E REITERADA POR MAIS DE UM ANO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. RECORRIDA QUE JÁ FORA CONDENADA PELA MESMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM PROCESSO ANTERIOR (Nº 1003109-28.2025.8.11.0040). VALOR ADEQUADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉBITO LEGÍTIMO. REJEIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 219941054 – reclamação nº 1012047-12.2025.8.11.0040 – JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO), que julgou procedentes os pedidos, com dano moral (R$ 3.000,00 – três mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 4- Restou demonstrado: - o Recorrido é titular da unidade consumidora nº 6/2632952-4 e alega cobrança abusiva nas faturas de energia elétrica dos meses de abril de 2022 a março de 2023, incompatíveis com seu consumo habitual; - padrão de consumo médio do Recorrido de aproximadamente 139 kWh, conforme faturas regulares de abril, maio e junho de 2023; - valores expressivamente superiores à média nos meses impugnados, especialmente abril a junho de 2022, sem alteração nos hábitos de consumo; - substituição do medidor nº 2793758 pelo medidor nº D6115579878 em julho de 2022, com encaminhamento do anterior para aferição laboratorial; - aprovação do medidor pelo IPEM/MT; - retorno dos valores faturados a patamares compatíveis com a média histórica após a substituição do medidor; - existência de processo anterior (nº 1003109-28.2025.8.11.0040) com sentença reconhecendo a irregularidade das faturas de janeiro a março de 2022; - reclamação administrativa junto à Recorrente e junto ao PROCON (processo FA nº 51.006.001.22-0000237), sem solução concreta. 5- A prova unilateral produzida pela Recorrente — laudo do IPEM/MT aprovando o medidor — não é suficiente para afastar a discrepância relevante entre os valores cobrados e o histórico de consumo médio de aproximadamente 139 kWh, especialmente diante do retorno aos patamares normais após a substituição do medidor em julho de 2022. A aprovação do medidor pelo IPEM/MT atesta o funcionamento regular do equipamento no momento de sua aferição, mas não justifica, por si só, a discrepância relevante entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade. Inexiste prova idônea e independente que demonstre que os valores cobrados nos meses impugnados correspondiam ao consumo efetivo da unidade consumidora. Incumbia à Recorrente, por força da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar que os valores cobrados correspondiam ao consumo efetivo da unidade consumidora nº 6/2632952-4, ônus do qual não se desincumbiu. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 22, parágrafo único, do CDC. 6- Do dano moral. O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo tiveram importante repercussão no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma a tal evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 6.1) No caso, os fatos excepcionalmente ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, por três razões que se somam e se reforçam mutuamente. Primeiro, a cobrança indevida se estendeu por mais de um ano (abril de 2022 a março de 2023), expondo o Recorrido de forma contínua e prolongada a valores exorbitantes e incompatíveis com seu consumo real, gerando aflição, insegurança e desgaste incompatíveis com o simples aborrecimento cotidiano. Segundo, o Recorrido, antes de buscar a via judicial, envidou esforços para a solução administrativa da controvérsia: procurou diretamente a Recorrente, que realizou vistoria técnica (ordem de serviço nº 97586005, de 08/02/2022) sem apresentar conclusão efetiva; e lavrou Termo de Reclamação junto ao PROCON (processo FA nº 51.006.001.22-0000237), sem que houvesse qualquer solução concreta. A comprovada desídia da Recorrente na resposta e o retardo injustificado na solução, mesmo após acionamento administrativo, autorizam, no caso concreto, a fixação do dano moral, nos exatos termos da Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT. Terceiro, e especialmente relevante, a falha na prestação do serviço não é episódio isolado: o Recorrido já havia sido vítima da mesma omissão da Recorrente em período anterior (setembro de 2021 a março de 2022), sendo compelido a ajuizar o processo nº 1003109-28.2025.8.11.0040, no qual obteve sentença favorável reconhecendo a irregularidade das cobranças. A Recorrente, mesmo assim, não adotou medidas eficazes para corrigir a prestação do serviço, e o Recorrido voltou a ser surpreendido com cobranças excessivas nos meses subsequentes (abril de 2022 a março de 2023), objeto do presente feito. A reiteração da mesma conduta lesiva, contra o mesmo consumidor, após condenação judicial anterior pela mesma falha, revela desídia qualificada e agrava sobremaneira a situação, evidenciando o excesso justificador do dano moral. 6.2) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 7- Do pedido contraposto. A Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de R$ 4.825,90 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) a título de faturas em aberto. O pedido contraposto foi corretamente rejeitado na origem. As faturas que integram o débito são as mesmas reconhecidas como indevidas nestes autos. Inexiste prova de inadimplemento legítimo do Recorrido, não havendo fundamento para sua condenação ao pagamento de valores cuja exigibilidade não restou demonstrada. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012047-12.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GEZIEL GOMES MEIRA - CPF: 011.256.111-03 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026